Tribunal: TJBA
Processo: 8051561-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051561-38.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA NILZA TORRES COSTA Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DE ORDEM MANDAMENTAL COLETIVA. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO DO FEITO NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1029/STJ. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência da Vara da Fazenda Pública para o Juizado Especial da Fazenda Pública, em execução individual de título oriundo de Mandado de Segurança Coletivo referente ao Piso Nacional do Magistério. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em analisar se a competência para processamento da execução individual de origem, referente a título executivo formado em mandado de segurança coletivo, pertence à Vara da Fazenda Pública ou ao Juizado Especial da Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - De acordo com o Tema 1029 do STJ, "não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título executivo formado em Ação Coletiva que tramitou sob o rito ordinário, assim como impor o rito sumaríssimo da Lei 12.153/2009 ao juízo comum da execução". 4 - De tal forma, ao declarar de ofício sua incompetência, declinando o feito a uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública, o Juízo de Primeiro Grau incorreu em error in procedendo, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. IV. DISPOSITIVO 5 - Recurso a que se dá provimento. Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp: 1804188 SC 2019/0086112-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/08/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 11/09/2020; TJ-BA - CC: 80138649020198050000 Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar Santos Cíveis Reunidas, Relator.: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS, SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 03/02/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8051561-38.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante MARIA NILZA TORRES COSTA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a)